Tribunal: TJSP
Processo: 1009529-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. As gratificações que caracterizam verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 2. Exclusão, da referida

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. As gratificações que caracterizam verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 2. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 3. Matéria jurídica pacificada, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de Direito Público, desta E. Corte de Justiça. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados, na origem, de forma absolutamente correta. 6. Aplicação do Tema no 810, do C. STF, a título de observação e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 7. Sucumbência recíproca, relativamente às partes litigantes, inocorrente. 8. Imposição dos ônus decorrentes da sucumbência, exclusivamente, à parte ré, mediante o respectivo arbitramento, na fase de execução, nos termos do artigo 85 § 4o, II, do CPC/15. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) ação de procedimento comum, julgada improcedente, relativamente a parte dos componentes do polo ativo (Adriano Roberto Evaristo da Costa; Carla Emerich; Celso Wilson Fernandes; Elizeu Miguel Junior; José Ilzan Cavalcante Damasceno; José Manoel Pedroza; Kelly Cristiane Corrente; Levi Augusto Dubois; Maria Celina Nogueira; Michel Begio; Milene Cristina Paronêtto; Raphael Cândido de Lima; Robson Vieira Atademos; Vanessa Yuri Shiguematsu Bispo; Alessandra Soares de Campos; Célia Regina de Carvalho Moraes; Felix Raul Carrillo Vidal; Isabel Cristina Cardoso Costa); a.1) condenação dos referidos coautores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 4.000,00; b) ação de procedimento comum, julgada procedente, relativamente aos coautores Adriano Santos Capelo e Lucas Alves Ferreira Filho, para determinar o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sobre o vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, mais o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias; b.1) condenação da parte ré, em razão da sucumbência, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 4.000,00; c) ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, no tocante aos demais coautores (Dora Vertelo de Moura Santos, Elena Estevam da Silva; Elvis Rocha da Cunha; Fernando Cesar Grion; Gilzete de Sousa Lima Carvalho; José Marcílio de Souza Júnior; Laís Lopes Sakamoto; Maximiliano Nascimento de Brito; Osmar David Júnior; Vagner Pereira dos Santos), para determinar o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sobre o vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais, mais o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias; c.1) condenação das partes litigantes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 4.000,00. 10. Sentença, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, também, relativamente aos coautores nominados (Adriano Santos Capelo; Alessandra Soares de Campos; Célia Regina de Carvalho Moraes; Felix Raul Carrillo; Isabel Cristina Cardoso Costa; José Ilzan Cavalcante Damasceno; Kelly Cristiane Corrente; Levi Augusto Dubois; Lucas Alves Ferreira Filho). 12. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência. 13. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009529-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes GILZETE DE SOUSA LIMA
CARVALHO (E OUTROS(AS)), ADRIANO SANTOS CAPELO, ALESSANDRA
SOARES DE CAMPOS, CARLA EMERICH, CELIA REGINA DE CARVALHO
MORAES, CELSO WILSON FERNANDES, DORA VERTELO DE MOURA SANTOS,
ELENA ESTEVAM DA SILVA, ELIZEU MIGUEL JUNIOR, ELVIS ROCHA DA
CUNHA, FELIX RAUL CARRILLO VIDAL, FERNANDO CESAR GRION, ISABEL
CRISTINA CARDOSO COSTA, JOSÉ ILZAN CAVALCANTE DAMASCENO, JOSÉ
MANOEL PEDROZA, JOSÉ MARCILIO DE SOUZA JUNIOR, KELLY CRISTIANE
CORRENTE, LAÍS LOPES SAKAMOTO, LEVI AUGUSTO DUBOIS, LUCAS ALVES
FERREIRA FILHO, MARIA CELINA NOGUEIRA, MAXIMILIANO NASCIMENTO
DE BRITO, MICHEL BEGIO, MILENE CRISTINA PARONÊTTO, OSMAR DAVID
JUNIOR, RAPHAEL CANDIDO DE LIMA, ROBSON VIEIRA ATADEMOS, VAGNER
PEREIRA DOS SANTOS, VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO e ADRIANO
ROBERTO EVARISTO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recursos apresentados por ambas as partes litigantes, com observação. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
2
VOTO No 25911
APELAÇÃO No 1009529-37.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES/APELADOS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
Gilzete de Souza Lima Carvalho e outros (Justiça Gratuita)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Alessandra Barrea Leranjeiras
RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS
INTEGRAIS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. As gratificações
que caracterizam verdadeiro aumento de vencimentos devem
integrar a base de cálculo do Quinquênio. 2. Exclusão, da referida
base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter
“pro labore faciendo”, “in facto temporis” e as de natureza
eventual. 3. Matéria jurídica pacificada, por ocasião do julgamento
da Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma
Especial de Direito Público, desta E. Corte de Justiça. 4.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5.
Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária) fixados,
na origem, de forma absolutamente correta. 6. Aplicação do Tema
no 810, do C. STF, a título de observação e, inclusive, as eventuais
e
subsequentes
alterações.
7.
Sucumbência
recíproca,
relativamente às partes litigantes, inocorrente. 8. Imposição dos
ônus decorrentes da sucumbência, exclusivamente, à parte ré,
mediante o respectivo arbitramento, na fase de execução, nos
termos do artigo 85 § 4o, II, do CPC/15. 9. Em Primeiro Grau de
Jurisdição:
a)
ação
de
procedimento
comum,
julgada
improcedente, relativamente a parte dos componentes do polo
ativo (Adriano Roberto Evaristo da Costa; Carla Emerich; Celso
Wilson Fernandes; Elizeu Miguel Junior; José Ilzan Cavalcante
Damasceno; José Manoel Pedroza; Kelly Cristiane Corrente; Levi
Augusto Dubois; Maria Celina Nogueira; Michel Begio; Milene
Cristina Paronêtto; Raphael Cândido de Lima; Robson Vieira
Atademos; Vanessa Yuri Shiguematsu Bispo; Alessandra Soares
de Campos; Célia Regina de Carvalho Moraes; Felix Raul Carrillo
Vidal; Isabel Cristina Cardoso Costa); a.1) condenação dos
referidos coautores ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrados no valor de R$ 4.000,00; b) ação de
procedimento comum, julgada procedente, relativamente aos
coautores Adriano Santos Capelo e Lucas Alves Ferreira Filho,
para determinar o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço,
sobre o vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, mais
o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias; b.1) condenação da parte ré, em razão da
sucumbência, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
3
4.000,00; c) ação de procedimento comum, julgada parcialmente
procedente, no tocante aos demais coautores (Dora Vertelo de
Moura Santos, Elena Estevam da Silva; Elvis Rocha da Cunha;
Fernando Cesar Grion; Gilzete de Sousa Lima Carvalho; José
Marcílio de Souza Júnior; Laís Lopes Sakamoto; Maximiliano
Nascimento de Brito; Osmar David Júnior; Vagner Pereira dos
Santos), para determinar o recálculo do Adicional por Tempo de
Serviço, sobre o vencimentos integrais, com exceção das verbas
eventuais, mais o pagamento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias; c.1) condenação das partes
litigantes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento dos
respectivos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$
4.000,00. 10. Sentença, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada
parcialmente procedente, também, relativamente aos coautores
nominados (Adriano Santos Capelo; Alessandra Soares de
Campos; Célia Regina de Carvalho Moraes; Felix Raul Carrillo;
Isabel Cristina Cardoso Costa; José Ilzan Cavalcante Damasceno;
Kelly Cristiane Corrente; Levi Augusto Dubois; Lucas Alves
Ferreira Filho). 12. Ficam mantidos os demais termos da r.
sentença ora impugnada, os encargos da condenação, moratórios e
os ônus decorrentes da sucumbência. 13. Recursos de apelação,
apresentados pelas partes litigantes, parcialmente providos, com
observação.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra a r.
sentença de fls. 159/170, que deliberou o seguinte: a) julgou improcedente a
ação de procedimento comum, objetivando o recálculo do Adicional por
Tempo de Serviço, sobre o vencimentos integrais, mais o recebimento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias, relativamente a parte dos
componentes do polo ativo (Adriano Roberto Evaristo da Costa; Carla
Emerich; Celso Wilson Fernandes; Elizeu Miguel Junior; José Ilzan
Cavalcante Damasceno; José Manoel Pedroza; Kelly Cristiane Corrente;
Levi Augusto Dubois; Maria Celina Nogueira; Michel Begio; Milene Cristina
Paronêtto; Raphael Cândido de Lima; Robson Vieira Atademos; Vanessa
Yuri Shiguematsu Bispo; Alessandra Soares de Campos; Célia Regina de
Carvalho Moraes; Felix Raul Carrillo Vidal; Isabel Cristina Cardoso Costa);
a.1) em razão sucumbência, os referidos coautores foram condenados ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
4
4.000,00; b) julgou procedente a ação de procedimento comum, relativamente
aos coautores Adriano Santos Capelo e Lucas Alves Ferreira Filho, para
determinar o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sobre o
vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, mais o pagamento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias; b.1) em razão da
sucumbência, a parte ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$
4.000,00; c) julgou parcialmente procedente a ação, no tocante aos demais
coautores (Dora Vertelo de Moura Santos; Elena Estevam da Silva; Elvis
Rocha da Cunha; Fernando Cesar Grion; Gilzete de Sousa Lima Carvalho;
José Marcílio de Souza Júnior; Laís Lopes Sakamoto; Maximiliano
Nascimento de Brito; Osmar David Júnior; Vagner Pereira dos Santos), para
determinar o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sobre o
vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais, mais o pagamento
das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias; c.1) em razão da
sucumbência, a partes litigantes foram condenadas ao pagamento dos
respectivos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 4.000,00.
Ambas as partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos.
A parte ré, nas razões recusais, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) as vantagens discriminadas (Prêmio de Desempenho Individual -
PDI; Gratificação Especial de Suporte a Saúde - GESS; Gratificação de
Atividade de Escolta e Vigilância - GAEV), não podem compor a base de
cálculo
do
Adicional por Tempo de Serviço, porque ostentam,
respectivamente, a natureza eventual, propter laborem e pro lobore faciendo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
5
b) aplicação da Lei Federal no 11.960/09, para a incidência da correção
monetária, até 25.3.15.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em síntese, o
seguinte: a) incidência dos vencimentos integrais, salvo as vantagens
eventuais, na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço; b)
inocorrência do efeito denominado repique ou cascata; c) inocorrência de
sucumbência recíproca; d) fixação dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, sobre o montante total do crédito.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de
preparo, o da parte autora e, isento o da ré, foram recebidos nos regulares
efeitos e respondidos.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
Os recursos de apelação, apresentados pelas partes
litigantes, merecem provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio),
sobre os vencimentos integrais; b) recebimento das respectivas diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
6
remuneratórias e pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. Reconsiderando o posicionamento anterior,
tem-se que o disposto no artigo 129 da CE autoriza, em tese, o recálculo do
Quinquênio, para a correta incidência do benefício. Isso porque, fazendo
menção a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro
suficientemente adequado no que se refere à base de cálculo do Adicional por
Tempo de Serviço, sendo desnecessária, por isso mesmo, a atividade
legislativa. E, as vantagens e benefícios instituídos como
indisfarçável aumento de vencimentos, devem integrar a base de cálculo do
Quinquênio. Frise-se que, somente, deverão ser excluídas as verbas que
ostentam o caráter pro labore faciendo, in facto temporis e as de natureza
eventual, o que deverá ser observado na fase de execução. Esta é a
interpretação mais razoável à hipótese tratada nos autos.
Ademais, a jurisprudência já foi pacificada pela C. Turma
Especial de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, conforme o v.
acórdão proferido nos autos da apelação cível no 0087273-47.2005.8.26.0000,
Relator o Eminente Desembargador Sidney Romano dos Reis. E, por maioria
de votos, foi determinado o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço,
considerando na base de cálculo o vencimento padrão e as demais verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
7
caráter permanente, excluídas, apenas, as vantagens eventuais, transitórias e
temporais.

Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“SERVIDOR PÚBLICO
Policiais militares ativos e
inativo Direito à percepção de adicional por tempo de
serviço
Quinquênio
Incidência sobre o vencimento,
entendendo-se por vencimento o padrão mais vantagens
adicionais que correspondem, na verdade, a aumento
disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro
labore faciendo Posição preponderante na jurisprudência
Gratificação Geral, Gratificação Extra. GAM, GAP,
GSAE entre outras, elencadas apenas a título exemplificativo
Configuração de verdadeiros aumentos
salariais que integram a base de cálculo do quinquênio
Não incidência sobre as vantagens realmente pagas pelo
desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais,
que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado,
tais como diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, auxílio-funeral
Afasta-se a prescrição do
fundo de direito, observada, todavia, a prescrição
quinquenal
Reexame necessário e apelação fazendária
parcialmente providos por maioria de votos.
JUROS MORATÓRIOS Complementação de proventos
Ação proposta em dezembro de 2009 Incidência da Lei
11.960/09.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Complementação de
proventos
Ação proposta em dezembro de 2009

Incidência da Lei 11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Impugnação do
quantum arbitrado a título de verba honorária mediante a
interposição de recurso adesivo
Inexistência de
sucumbência recíproca que justificasse a adesão nessa via
procedimental Correto seria a interposição de recurso
autônomo
Recurso adesivo não conhecido.” (TJSP;
Apelação no 0045697-70.2009.8.26.0053; Relator o Ilustre
Desembargador Fermino Magnani Filho)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
8
Cumpre salientar, também, que a regra do artigo 37,
inciso XIV, da CF, na redação da EC no 19/98, não interfere na concessão e o
cálculo do Adicional por Tempo de Serviço sobre a remuneração,
computando-se na base de cálculo todas as vantagens pecuniárias habituais e
regularmente percebidas, incorporadas, ou não, com exceção das eventuais e
aquelas submetidas ao fator temporal.
De outra parte, o recurso de apelação, apresentado pela
parte autora, merece acolhimento parcial, no tocante à incidência na base de
cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), das vantagens
adiante mencionadas:
a) Décimos Remuneratórios (artigo 133
CE); Gratificação de Representação, LCE no 813/96.
Tais vantagens devem ser incluídas na base de cálculo
do
Quinquênio,
porquanto
são
passíveis
de
incorporação nos vencimentos do servidor público,
nos termos dos dispositivos legais pertinentes à
matéria. E, uma vez incorporadas, integram, por via
de consequência, o vencimento base.
a) Adicional de Local de Exercício
(ALE Q.A.E.). O referido benefício, instituído em
favor dos integrantes do Quadro de Apoio Escolar,
nos termos do disposto no artigo 3o da LCE no 687/92,
na redação da LCE no 1.144/11, é passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
9
incorporação nos proventos de aposentadoria e integra
a base de cálculo do 13o Mês, Férias e Terço
Constitucional. Desta forma, é induvidoso que a
vantagem ora examinada deve integrar, também a
base de cálculo do Quinquênio, a partir da vigência da
LCE no 1.144/11.
a) Adicional de Local de Exercício
(ALE - Polícia Civil e Militar) e Gratificação de
Atividade de Escolta e Vigilância (GAEV). É
inquestionável o caráter genérico das referidas
vantagens, reconhecido por meio das LCEs nos 957/04
e 898/01, que dispõem a respeito da extensão aos
inativos e pensionistas. Verificar-se-á a incidência de
tais verbas, na base de cálculo do Quinquênio, apenas
e tão somente, até o advento da LCE no 1.197/13, que
extinguiu
os
benefícios,
incorporando-os
nos
vencimentos dos Agentes de Escolta e Vigilância
Penitenciária e Policiais Civis e Militares Estaduais
(ativos e inativos).
a) Gratificação de Dedicação Plena e
Integral (GDPI). O disposto no artigo 11 da LCE no
1.164/12 garante ao servidor público a incorporação
de tal benefício aos respectivos proventos de
aposentadoria, bem como, a incidência na base de
cálculo do 13o Mês, Férias e Terço Constitucional.
Assim, deve, igualmente, compor a base de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
10
Adicional por Tempo de Serviço, tendo em vista o
nítido caráter remuneratório.
Aliás, é relevante consignar que tais vantagens ostentam
fundamento e natureza jurídica diversas do referido adicional temporal, não
acarretando, portanto, o chamado efeito repique, vedado pelos artigos 37,
inciso XIV, da CF e 115, XVI, da CE.
Porém, não assiste razão à parte autora no tocante a
inclusão, na base de cálculo do Quinquênio, das seguintes vantagens:
a) Gratificação por Trabalho Noturno
GTN. O benefício em questão ostenta o caráter
eventual e pro labore faciendo, pois, depende do
exercício da respectiva atividade durante horário
noturno, motivo pelo qual não deve integrar a base de
cálculo dos adicionais temporais.
a) Gratificação Especial
Supervisor
de Ensino. O referido benefício, instituído por meio da
LCE no 744/93, na redação da LCE no 836/97, é
concedido mediante a opção do servidor pela
prestação de 4 (quatro) horas semanais de trabalho,
destinadas ao comparecimento às escolas, no curso
noturno, sem prejuízo da jornada de 40 horas. Por
isso, ante o induvidoso caráter pro labore faciendo, é
impossível a incidência de tal verba na base de cálculo
do Adicional por Tempo de Serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
11
a) Adicionais
de
Insalubridade
e
Periculosidade. Os benefícios em questão ostentam a
natureza pro labore faciendo e caráter eventual,
porquanto dependem do exercício das respectivas
atividades em condições específicas. E, à evidência,
não podem compor a base de cálculo do Quinquênio.
a) Pro Labore (LE no 10.168/68). A
referida
vantagem
é
concedida,
somente,
em
decorrência do exercício da função de Chefia ou
Direção. E, o respectivo pagamento, na hipótese de
cessação
da
designação,
é
descontinuado.
É
inquestionável, por isso, a natureza eventual e o nítido
caráter pro labore faciendo, de tal benefício.
a) Substituição
Eventual
Administrativa. O benefício é concedido ao servidor
público,
exclusivamente,
enquanto
estiver
no
exercício das funções do titular do cargo, na hipótese
do respectivo impedimento. Como se vê, é induvidoso
o caráter eventual da referida verba, conforme
descrito, inclusive, na própria denominação.
a) Abono de Permanência. Não tem o
caráter genérico, mas, indenizatório, adimplida em
favor do servidor público, com direito à aposentação,
ainda na atividade. E mais. A referida vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
12
ostenta, ainda, o caráter transitório, porquanto não é
incorporável e não integra os respectivos proventos da
aposentadoria. Daí porque, não deve integrar,
também, a base de cálculo do Adicional por Tempo de
Serviço.
Além disso, é impossível a incidência do Prêmio de
Desenvolvimento Individual (PDI), na base de cálculo do Quinquênio. Na
verdade, a percepção de tal benefício, em conformidade com o artigo 5o da
LCE no 1.158/11, depende do resultado do Processo de Avaliação de
Desempenho. E, o recurso de apelação, apresentado pela Fazenda Pública
Estadual, neste aspecto específico, merece provimento parcial.
Contudo, o inconformismo da parte ré não comporta
acolhimento, relativamente à Gratificação Especial de Suporte à Saúde
(GESS). Na verdade, a referida verba ostenta o caráter geral e caracteriza
indisfarçável aumento de vencimentos. E, tal situação autoriza, por via de
consequência, a incidência da vantagem em questão na base de cálculo do
Quinquênio.
Por outro lado, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária), foram fixados na origem, de forma absolutamente
correta. No entanto, aplicar-se-á, ainda, a título de observação, o Tema no
810, do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações.
E mais. É induvidosa a incidência da correção monetária,
mediante a aplicação integral do IPCA-E, conforme, inclusive, já autorizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
13
pelo C. STF, por ocasião do julgamento acima mencionado.
Outrossim, assiste razão parcial à parte autora, no que se
refere à imposição dos ônus decorrentes da sucumbência, exclusivamente, à
parte ré, pois, o pedido principal, relacionado ao recálculo ora pretendido, foi,
integralmente, acolhido. E, não há falar, à evidência, na ocorrência de
sucumbência recíproca.
Finalmente, é inquestionável a aplicação do disposto no
artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, para o arbitramento dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência, uma vez considerada a iliquidez da
r. sentença impugnada, cujo valor será definido na fase de execução. E, na
hipótese de proveito econômico irrisório, observar-se-á, na origem, o disposto
no respectivo § 8o do mesmo dispositivo legal.
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, alterando-se, apenas e tão somente, nos
exatos termos da fundamentação, o seguinte: a) reconhecimento da
procedência parcial da ação, também, com relação aos coautores nominados
(Adriano Santos Capelo; Alessandra Soares de Campos; Célia Regina de
Carvalho Moraes; Felix Raul Carrillo; Isabel Cristina Cardoso Costa; José
Ilzan Cavalcante Damasceno; Kelly Cristiane Corrente; Levi Augusto
Dubois; Lucas Alves Ferreira Filho), para a incidência, na base de cálculo do
Quinquênio, das respectivas vantagens mencionadas na petição inicial; b)
condenar a parte ré ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias em atraso, observada a prescrição quinquenal, reconhecido o
caráter alimentar, apostilando-se os títulos; c) incidência dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009529-37.2018.8.26.0053 -Voto no 25911 - MGHR
14
moratórios (juros de mora e correção monetária), de acordo com índices
especificados na r. sentença impugnada, mediante a aplicação, a título de
observação, do r. resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, do
C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações; d) determinar a
inclusão, na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, dos
benefícios adiante mencionados: d.1) Décimos Remuneratórios (artigo 133
da CE); d.2) Adicional de Local de Exercício (ALE Q.A.E.); d.3) Adicional
de Local de Exercício (ALE - Polícias Civil e Militar); d.4) Gratificação de
Dedicação Plena e Integral (GDPI); e) determinar a exclusão do Prêmio de
Desenvolvimento Individual (PDI), da base de cálculo de do Quinquênio; f)
exclusão da condenação dos componentes do polo ativo, vencedores da lide,
ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência; g) imposição de tais
encargos, exclusivamente, à parte ré, mediante o respectivo arbitramento, na
fase de execução, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15. Ficam
mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da
condenação, moratórios e ônus decorrentes da sucumbência, relativamente
aos componentes do polo ativo, integralmente vencidos na lide.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL aos
recursos de apelação, apresentados por ambas as partes litigantes, apenas e
tão somente, para os fins acima especificados, ratificando, no mais, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator